Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700595-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA DESPACHO Diante das considerações declinadas pela d. Procuradoria de Justiça no id. 60648822 - Pág. 1/2, em observância ao artigo 1.023, §2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada GOODYEAR DO BRASIL para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo legal. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação em relação ao mérito de ambos os recursos, como requerido. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora